Tribunal: TJPA
Processo: 0003286-16.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003286-16.2012.8.14.0061

APELANTE: DELMA XAVIER TOMAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003286-16.2012.814.0061

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: DELMA XAVIER TOMAS

DEFENSORA PÚBLICA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, §2º, DO CPB).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 24/10/2013, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE 08 ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade da ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04/04/2022 e término no dia 11/04/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DELMA XAVIER TOMAS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Tucuruí/PA
(fls. 106/110) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, por preencher os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal, substituiu-se a pena privativa de liberdade por um pena restritiva de direito, qual seja a prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Narrou à denúncia
(fl. 46), no dia 25/09/2012, por volta das 18:00 horas, em Tucuruí/PA, a

denunciada
foi presa em flagrante
delito pelo fato de expor à venda, com o intuito de lucro, 930 (novecentos

e

trinta)

mídias

–

CDs

e

DVDs

–

“
piratas
”
apontados nos autos, oriundos de violação de direitos autorais dos

mais

variados

artistas,

dos

mais

distintos

gêneros

de
música e filmes. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 184, §2º, do Código Penal
.

A denúncia fora recebida em 23/11/2012 (fl. 46)
.

A Sentença foi prolatada em 24/10/2013 (fls. 106/110)
.

Em razões recursais
(fls. 126/130), a Defesa da acusada requereu o direcionamento da pena aquém do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 134/139), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
des
provimento,
a fim de que seja mantida a decisão condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 147/156), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo reconhecimento de ofício da
prescrição em sua modalidade intercorrente,
com fundamento nos artigos 107, IV e 109, V, ambos do Código Penal.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DELMA XAVIER TOMAS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Tucuruí/PA
(fls. 106/110) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, por preencher os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal, substituiu-se a pena privativa de liberdade por um pena restritiva de direito, qual seja a prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando o direcionamento da pena aquém do mínimo, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 184, §2º, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 02 (dois) anos, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 08 (oito) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (fls. 106/110), datada no dia 24/10/2013, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO
.

CRIMES

CONTRA

O

PATRIMÔNIO.
FURTO

QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
EXTINÇÃO

DA

PUNIBILIDADE.

PRONUNCIADA
A

PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de

publicação

da

sentença

condenatória

(09.07.2010)

e

a
presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição

intercorrente

da

pretensão

punitiva

pela

pena
concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela

prescrição intercorrente
da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do

apelo
.

(TJRS,

Apelação Criminal
, Nº 70083899799, Oitava Câmara
Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias
Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (24/10/2013) e a presente data transcorreram 08 anos, 03 meses e 16 dias
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo de Ofício a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade da ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP
.

É como voto.

Belém, 12/04/2022